Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-86.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000513-86.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO - CPF: 007.210.356-63 (AGRAVADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Cáceres
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 177952322).

Assegura que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo no prazo de cinco (5) dias.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões (Id. 189218666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Cáceres
interpôs apelação contra sentença que
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido ‘
in albis
’ o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1o, c/c art. 771, ‘
caput
’, ambos do Código de Processo Civil e art. 1o da Lei no. 6.830/80 julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito. [...]. (Id. 177952322 – fls. 2).

Em decisão monocrática proferida na data de 6 de setembro de 2023, neguei provimento ao recurso (Id. 181402186).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que
não está evidenciado o abandono em dar prosseguimento ao processo por ter desatendido a apenas uma intimação, porquanto a inércia deve ser repetia para que este se configure, pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 8.004,11: oito mil e quatro reais e onze centavos, decorrente do não recolhimento de Taxa de Serviços Administrativos e de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
31795/2018 e 33580/2018, Id. 177952286), em que a inicial foi protocolada em 7 de janeiro de 2019 (Id. 177952288) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 5 de fevereiro do mesmo ano (Id. 177952289).

Em 3 de junho de 2022 foi prolatada decisão interlocutória que extinguiu, em parte, a execução fiscal em relação a certidão de dívida ativa no 33580/2018 (Id. 177952315), a determinou-se a intimação da Fazenda Pública para “
pugnar o que de direito
”, no prazo de quinze (15) dias (Id. 177952315). Na data de 8 de setembro do mesmo ano certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 177952316).

Em 8 de setembro de 2022 despachou-se:

[...] Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, sob pena de extinção anômala. [...]. (Id. 177952317).

Na data de 3 de abril de 2023 certificou-se o decurso de prazo sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 177952319).

Em 11 de maio de 2022 despachou-se:

[...] Considerando a inércia da exequente, intime-se pessoalmente a Fazenda Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, – o qual será em dobro – , promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, ‘
ex vi
’ do art. 485, III, §1o e o art. art. 771, ‘
caput
’, ambos do CPC, c/c o art. 1o da Lei no 6.830/80. [...]. (Id. 177952320).

De acordo com o sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância, na data de 5 de junho de 2023 decorreu o prazo sem manifestação.

Por conseguinte, em 12 de julho de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 177952322).

É certo que extinção da execução fiscal por abandono pressupõe a
intimação pessoal
do credor. Todavia, por se tratar de processo judicial eletrônico, consoante Lei no 11.419 de 19 de dezembro de 2006, o Superior Tribunal de Justiça entende que,
as comunicações eletrônicas equivalem as intimações pessoais
:

[...] IV -
Ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, sedimentou-se nesta Corte o entendimento de que
‘
a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais
’ (AgRg no AREsp 726.124/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016). No entanto, essa regra não é válida nas ‘
hipóteses que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal
’ (Aglnt no AREsp 827.956/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 13/02/2017).

V - Nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil de 2015, os Municípios ‘
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
’. Assim, no caso, a parte ora agravante tem a prerrogativa de intimação pessoal.

VI - Diante dessa premissa,
no caso dos autos, a parte tem prerrogativa de intimação pessoal, sendo válida a intimação eletrônica, nos termos o art. 270, c.c. o art. 183, § 1 ambos do Código de Processo Civil de 2015
, não devendo ser considerada a certidão de fl. 563, uma vez que não alcança o ora agravante.

VII -
Veja-se que houve a expedição da ‘
remessa de intimação/citação para o portal eletrônico
’ em 14/08/2017 (fl. 560), sendo dada a ciência na intimação eletrônica, pela Procuradoria Geral do Município de Manaus em 15/08/2017 (fl. 561), dia em que se considera efetuada a leitura, e o dia 16/08/2017 como o efetivo dia da intimação, nos termos do art. 231, V, do Código de Processo Civil
. Excluindo-se da contagem o dia 16/08/2017 (art. 224, do CPC/2015), o primeiro dia da contagem do prazo é o dia 17/08/2017 e o prazo final se dá no dia 28/09/2017, quando vence o prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos do art. 183, do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5°, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. Dessa forma, tendo sido o recurso apresentado em 01/10/2017, encontra-se intempestivo.

VIII - Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1189871/AM, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de justiça Eletrônico em 21 de maio de 2018. [sem negrito no original]

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado (Id. 177952320). Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito (Id. 177952319).

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do apelante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem
asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial
.

[...]

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa
.

4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1120097/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024